Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715436-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: RONNY HOSSE GATTO, GABRIEL CALIL NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (ID 35326703) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, indeferiu o efeito suspensivo, ante a ausência de garantia. Eis o teor do r. decisum recorrido (ID 35328059): DECISÃO Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro, por ora, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, tendo em vista a inexistência de garantia. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. Aduz o recorrente, em suma, tratar-se, na origem, de embargos à execução opostos em razão de ação de execução de título extrajudicial (proc. n. 0704091- 54.2022.8.07.0001), proposta pelo agravado (exequente), contra o agravante (executado) por suposto inadimplemento da relação contratual havida entre as partes. Explica que a ação de execução não apresenta título executivo, mais precisamente em relação à aplicabilidade de suposta multa por quebra contratual. Afirma que o art. 914 do Código de Processo Civil prevê a desnecessidade da prévia garantia do juízo como exigência para o ajuizamento dos embargos à execução. Assevera que em casos excepcionais, o § 1o do art. 919 do CPC possibilita ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Menciona que o “direito de que o Agravado se diz titular se compõe de valores locatícios e multa, como punição por quebra contratual”, consoante se vê na ação de execução de título extrajudicial (n. 0704091-54.2022.8.07.0001). Defende que, “além da multa inexistir contratualmente, a sua cobrança, conforme já amplamente reconhecido pela jurisprudência, não cabe na ação de execução de título extrajudicial, visto que não é revertida de certeza”. Requer a reforma do decisum para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0712757-44-2022-8-07-0001. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O CPC estabeleceu a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, exceto quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o. Extrai-se dos autos que a dívida executada se origina de inadimplemento de aluguel e encargos em relação à loja localizada nas dependências do agravado. Em que pese a existência de julgados deste egrégio Tribunal que entendem ser prescindível a garantia da execução para o deferimento de efeito suspensivo, não se vislumbra qualquer situação excepcional a amparar o pleito, como bem elucida a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 859): A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem que ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado êxito em demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A lei de regência é incontroversa no sentido de ser necessária a prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, sendo inclusive vedada a atribuição de efeito suspensivo de ofício. Por outro lado, não foi demonstrada a insuficiência patrimonial dos executados para prestar a referida segurança, tampouco se mostraram imediatamente aferíveis as matérias invocadas. Ademais, o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da probabilidade de provimento do direito invocado, conforme a lei de regência e a jurisprudência desta Corte, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador